Tribunal: STF
Processo: RE 92588
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-28
Data de publicação: 1980-05-28

Ementa:
TRABALHO. INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE. O ADICIONAL RESPECTIVO E
DEVIDO A PARTIR DA DATA DA RECLAMAÇÃO, CONSOANTE O ART. 3 DO
DECRETO-LEI N 389, DE 26.12.68, A ISSO NÃO SE SOBREPONDO COMO
DIREITO ADQUIRIDO O HAVER-SE CONSTITUIDO ANTERIORMENTE A ESSA REGRA
O VINCULO EMPREGATORIO. ORIENTAÇÃO FIRMADA A PARTIR DOS RREE 84,813,
RTJ 82/261, E 88.149, RTJ 84/1.073.